Tribunal: TJSP
Processo: 2121023-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de busca e apreensão – insurgência contra "decisum" que trouxe ordenada nova intimação do devedor, via postal, para pagamento da dívida e/ou oferta de resposta, caso cumprimento da liminar e citação não se aperfeiçoem na mesma data - prazos contados na forma dos artigos 3o, §3o, do Decreto-lei n. 911/1969, e 231, incisos II e VI, do CPC/15 – nova intimação -

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de busca e apreensão – insurgência contra "decisum" que trouxe ordenada nova intimação do devedor, via postal, para pagamento da dívida e/ou oferta de resposta, caso cumprimento da liminar e citação não se aperfeiçoem na mesma data - prazos contados na forma dos artigos 3o, §3o, do Decreto-lei n. 911/1969, e 231, incisos II e VI, do CPC/15 – nova intimação - desnecessidade - inconformismo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121023-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é agravado MILTON FERRAZ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121023-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9178 JMV
2
Voto n. 9178 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2121023-78.2020.8.26.0000
Origem: 6a Vara Cível de Guarulhos
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agravado: Milton Ferraz Santos
Juiz de Direito: Mauro Civolani Forlin
Agravo de instrumento ação de busca e apreensão insurgência
contra “decisum” que trouxe ordenada nova intimação do devedor,
via postal, para pagamento da dívida e/ou oferta de resposta, caso
cumprimento da liminar e citação não se aperfeiçoem na mesma
data - prazos contados na forma dos artigos 3o, §3o, do Decreto-
lei n. 911/1969, e 231, incisos II e VI, do CPC/15 nova
intimação - desnecessidade - inconformismo provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Banco Bradesco
Financiamentos S/A em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de ação de busca e apreensão que move em face de Milton Ferraz
Santos; insurge-se contra r. “decisum” que carreou determinada nova
intimação postal - do devedor para pagamento da dívida e/ou oferta de
resposta caso cumprimento da liminar e citação não se aperfeiçoem na
mesma data; sustenta que os prazos para pagamento e/ou oferta de
contestação guardam fluência do cumprimento da liminar, nos termos
do artigo 3o, §3o, do Decreto-lei n. 911/69, de modo que descabida a
ordem envolvendo nova intimação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 18/19),
registrada a ausência de contraminuta demandado não citado.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagrara o autor com arrimo em asseverado descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121023-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9178 JMV
3
obrigações assumidas em contrato de financiamento marcado por
constituição de alienação fiduciária em garantia.
O inconformismo se volta contra a r. decisão
copiada em fl. 20, “verbis”: “No mais, defiro a medida liminar de busca e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente,
uma vez que comprovada
a
mora do(a) devedor(a).
Independentemente
de efetivação
da medida,
cite-se o (a) requerido
(a), com os benefícios
do artigo 212, § 2o do
Código de Processo
Civil, para, em 05 (cinco dias), efetuar o pagamento

da integralidade
da dívida, apontado
na inicial, acrescida
de encargos

contratuais,

até
a
data
de
eventual
depósito,

nos
termos
do
determinado
nos autos do recurso repetitivo
julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, REsp no1.418.593-MS,
sem prejuízo da fluência do
prazo de 15 dias para apresentação
de contestação,
caso a medida seja
cumprida.
Fica desde já deferido o concurso
de força policial e ordem
de arrombamento
para o cumprimento
da medida, caso necessário.

Consigno
que caso o bem não seja apreendido
na mesma data da
citação, em atenção ao artigo 3o, §§2o e 3o, do Decreto-Lei
no911/1969,
o
prazo de 15 dias para resposta e de 05 dias para pagamento,
somente
terão início após a execução
da liminar, oportunidade
em que o devedor
deverá ser intimado,
por carta, do início da fluência do prazo .” (g.n.o.)
Colhe, “data venia”, o inconformismo; cumprida a
liminar, e despontarão dois prazos, é dizer, (i) o de 05 (cinco) dias,
contado da execução da liminar, para pagamento da dívida (art. 3o, §§1o
e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), e (ii) o de 15 (quinze) dias, a partir da
juntada aos autos do mandado, para oferta de resposta, nos termos dos
artigos 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, e 231, incisos II e VI, do
CPC/15; despicienda, assim, nova intimação do devedor.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121023-78.2020.8.26.0000 -Voto no 9178 JMV
4
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator